Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-82.2023.8.11.0036
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000440-82.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES - CPF: 317.839.611-04 (APELADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA (APELANTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – A
ÇÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL
–
ENQUADRAMENTO INCORRETO NO INÍCIO DA CARREIRA
–
NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL
–
EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS
–
SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O reenquadramento funcional de servidor público, realizado para corrigir um erro no enquadramento inicial, não se confunde com progressão funcional, que exige o cumprimento de requisitos como o interstício temporal.

2. Demonstrado que o servidor possuía a qualificação exigida pelo edital do concurso público, é legítima a correção do enquadramento, com os efeitos financeiros retroativos desde a data da posse.

3
. Recurso
desprovido
. S
entença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo
Município de Guiratinga
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT, que, nos autos da ação de reenquadramento funcional com revisão salarial nº 1000440-82.2023.8.11.0036, proposta por
José Serafim Ribeiro de Moraes
, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o enquadramento da parte autora no nível de qualificação correto, desde a data de sua posse, além do pagamento de verbas retroativas e reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, com correção monetária e juros de mora.

Irresignado, o apelante argumenta que o servidor público não completou o tempo exigido para a progressão funcional conforme a Lei Complementar nº 049/2010, que exige um interstício de três anos, uma vez que a aprovação do servidor foi no concurso público n° 001/2018, nomeado pela Portaria n° 105 de 2 de maio de 2022, restando incompleto o tempo exigido pela norma, configurando uma progressão
"per
saltum
"
não permitida pela lei.

A
lega que
a sentença autoriza a progressão do servidor sem seguir a sequência natural estabelecida na legislação, violando princípios constitucionais e os preceitos da lei. Argumenta ainda que a decisão foi proferida por quem não tem competência legal para interpretar e definir a forma de aplicação da lei, especialmente quando essa interpretação contraria os comandos legais expressos no texto normativo.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença e
julg
a
r improcedentes os pedidos

(Id.
194195185
).

As contrarrazões pedem preliminarmente o não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais (Id. 194195187).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
a não intervenção ministerial
(
Id.
200742666
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação com remessa necessária
interposto pelo Município de Guiratinga contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT, nos autos da ação de reenquadramento funcional com revisão salarial nº 1000440-82.2023.8.11.0036, proposta por José Serafim Ribeiro de Moraes, que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o enquadramento da parte autora no nível de qualificação correto, desde a data de sua posse, além do pagamento de verbas retroativas e reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, com correção monetária e juros de mora.

Na ação de origem, o apelado buscava seu reenquadramento na categoria funcional II, Nível III – Ensino Médio, Classe A, conforme disposto na Lei Complementar nº 049/2010 PCCS e no edital do concurso público nº 01/2018, alegando ter sido erroneamente enquadrado no Nível I – Ensino Fundamental Incompleto, ou seja, em um nível inferior. Em sentença, os pedidos foram julgados procedentes pelo magistrado de primeiro grau, que entendeu tratar-se de um enquadramento inicial incorreto, e não de uma progressão de regime funcional
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Antes de adentrar na análise do mérito, o apelado alega, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, por entender que as razões do recurso do apelante não atacam de forma específica os fundamentos adotados na sentença.

Tais alegações não merecem prosperar.

Da simples leitura das razões recursais, constata-se que o apelante dirigiu seu inconformismo contra os fundamentos da sentença, questionando pontualmente a aplicabilidade dos requisitos legais utilizados para a concessão do pedido, indicando suposta ilegalidade quanto à ausência do tempo exigido para a progressão funcional, ainda que tenha se valido dos argumentos lançados na peça defensiva.

Além disso, o apelante apontou que a decisão permitiu uma progressão
"per
saltum
"
, que não está prevista na legislação municipal, e reforçou a necessidade de cumprir os requisitos e interstícios legais para a progressão funcional, demonstrando de maneira clara e objetiva os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada.

Portanto, tendo havido impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade.

Dito isso, rejeito a referida preliminar.

Pois bem. Em análise ao mérito,
n
ota-se que não se trata de progressão funcional, mas sim de correção de enquadramento

inicial d
a carreira
.

Na vertente, o apelado é servidor público municipal e foi investido no cargo de auxiliar de laboratório em 02/05/2022, conforme portaria de nomeação nº 105/2022 (Id. 194195154), tendo ingressado na respectiva vaga por meio do concurso público nº 01/2018.

O edital do concurso público em questão
exigia, como requisito para a investidura no cargo, a formação em ensino médio (Id. 194195160, págs. 2 e 28).
O apelado comprovou possuir o grau médio de ensino, conforme Id. 194195161, tendo sido, portanto, aprovado e empossado no referido cargo.

Cito trecho do Edital nº 001/2018 que estabelece requisitos para provimento do cargo de auxiliar de laboratório:

“
AUXILIAR DE LABORÁTORIO

Requisitos para Provimento:

a) Idade: Mínima de 18 anos;

b)Instrução
: Ensino Médio Completo

ATRIBUIÇÕES: [...]”

A
Lei Complementar Municipal nº 049/2010 estabelece a estrutura por graus de formação da categoria funcional do apelado (Cat.
Func
. II – Anexo X), conforme artigo 20:

“Artigo
20 - Os níveis da Categoria Funcional I e II (CFI e CFII) - serão estruturados segundo os graus de formação exigidos com as seguintes correlações:

• I –
Níve
l – Habilitação em Nível Fundamental Incompleto.

• II - Nível II – Habilitação em Nível Fundamental;

• III - Nível III - Habilitação em Nível Médio Reconhecido pelo MEC;

• IV - Nível IV - Habilitação em Nível de graduação correlata a área de atuação;

Assim, a categoria funcional correta do apelado seria Cat. Funcional II, Nível III – A, com vencimento base anual de R$ 1.730,38 (mil, setecentos e trinta reais e trinta e oito centavos) (Id. 194195157). No entanto, desde que assumiu o cargo em 02/05/2022, o apelado vem recebendo vencimento base anual correspondente ao Nível I – Ensino Fundamental Incompleto, conforme demonstrado pelos holerites nos autos (Id. 194195158).

Logo
, diferentemente do alega o apelante, não se trata de simples progressão, onde o apelado deve
cumprir o interstício temporal exigido pela lei municipal, mas sim de adequação ao enquadramento inicial, que por conseguinte, trará efeitos financeiros retroativos e servirá para análise das progressões futuras que
o
autor possuir direito.

Nesse contexto, é importante destacar que a correção de enquadramento inicial, quando demonstrada a inadequação, não se confunde com a progressão funcional, a qual exige o cumprimento de interstícios e demais requisitos legais.

Colaciono
jurisprudência
deste
Egrégio
Tribunal
em casos análogos
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – PROFESSORA COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – LICENCIATURA PLENA – POSSE NO CARGO PÚBLICO – ENQUADRAMENTO INCORRETO – REVISÃO DE ENQUADRAMENTO - RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 47/2003 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Complementar nº 47/2003,

que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação municipal de Cáceres, seus respectivos cargos, salários e dá outras providências,

estabelece que as classes são estruturadas segundo o grau de formação e que no caso de concursos de provas e títulos o profissional será enquadrado no nível de qualificação comprovada.

Desse modo, a reclamante tomou passe para cargo que exige formação em nível superior e possui Mestrado, devendo o seu enquadramento ser na classe e nível correspondente.

Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10047260420208110006 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI – PROFESSOR COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – LICENCIATURA PLENA – ENQUADRAMENTO INCORRETO QUANDO DA POSSE NO CARGO PÚBLICO – REVISÃO DE ENQUADRAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 247/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10001905020208110005 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 23/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/11/2020)

P
ortanto,
não
merece
qualquer reparo
a r. sentença
,
vez que
deu a correta solução à lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024